Tribunal: STF
Processo: RE 94129
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-10
Data de publicação: 1983-05-10

Ementa:
-CONTAGEM DE PRAZO - FERIADOS CONSECUTIVOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO
RECESSO, EM FACE DA LEI DE ORGANIZAÇÃO DA MAGISTRATURA NACIONAL, E,
ASSIM, NÃO SUSPENDENDO A CONTAGEM DOS PRAZOS.
PRECEDENTE DA CORTE - RE 95.472. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.